Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710478-46.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA APELADO: GRACIA HELENA DOS SANTOS, MATHEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA 36049316813, ANDRE KRUSERO NETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O Apelante requer a gratuidade de justiça com base no art. 5o, incs. XXXIV e LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 2o, parágrafo único, da Lei n.o 1.060/1950, sustentando que a simples declaração de hipossuficiência enseja o deferimento do benefício. Contudo, o art. 5o, inciso LXXIV, da CF condiciona tal assistência “aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A isenção de custas e despesas processuais não pode fundar-se apenas em declaração unilateral de pobreza, sob pena de configurar enriquecimento ilícito em detrimento do erário, em afronta aos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do patrimônio público. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, cabe ao magistrado, no exercício do seu dever-poder, averiguar a veracidade da alegação de hipossuficiência econômica. A decisão que defere ou indefere o pedido de gratuidade deve ser fundamentada, em observância ao art. 11 do CPC, expondo clara e objetivamente as razões de fato e de direito. A jurisprudência é firme no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, admitindo-se impugnação pela parte contrária e exame dos documentos constantes dos autos. Confira-se a ementa do Acórdão 1987858/2025 (3a Turma Cível): “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Agravo Interno contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. Para a concessão do benefício, a mera apresentação de declaração de pobreza é presunção relativa (§ 3o do art. 99 do CPC), passível de impugnação ou de valoração pelo Juízo, em observância ao art. 5o, LXXIV, da CF e ao art. 99, § 2o, do CPC. III. Inexistindo prova idônea de incapacidade financeira, o pedido deve ser rejeitado.” Em idêntico entendimento, esta Corte já decidiu: “Para a concessão da gratuidade de justiça, ‘exige-se a demonstração da insuficiência de recursos, conforme preceito constitucional’.” (TJDFT, Ac. 1622564, 7a Turma Cível, Rel. Des. Leila Arlanch, julgado em 28/09/2022, DJE 18/10/2022) E, no âmbito do STJ: “4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, permitindo ao magistrado exigir comprovação da incapacidade econômica para deferir a gratuidade de justiça. 5. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica impede o deferimento automático do pedido de gratuidade, conforme a jurisprudência do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.747.989/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN 3/4/2025) Em face do exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar documentalmente sua alegada hipossuficiência econômica, mediante juntada, por exemplo, das três últimas declarações de Imposto de Renda, contracheques ou outros documentos que demonstrem sua real incapacidade financeira (art. 373, I, do CPC, c/c art. 5o, LXXIV, da CF). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator